Tribunal: TJSP
Processo: 2081074-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081074-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRE LUIS
HASTEITER, é agravado SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081074-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2081074-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: André Luis Hastreiter
Agravado: Serasa S/A
Voto n. 47.142
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código
de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos
autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que não se
compraz com a hipossuficiência afirmada.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 38/39, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Christopher Alexander Roisin, que, em ação de indenização por danos
morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.
Sustenta o agravante, consoante as razões de fls. 01/06, que
possui renda inferior a três salários mínimos, conforme declaração do imposto
de renda, e que reside com amigos nos fundos de um imóvel na Alameda
Franca. Afirma que é seu advogado que trabalha na Rua Teodoro Sampaio.
O recurso foi processado com a concessão de efeito suspensivo
(fls. 79/80). Nova petição do recorrente às fls. 84/87.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081074-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Nada a prover, preservando-se a r. decisão recorrida.
Anote-se, de saída, que, na forma do disposto no artigo 99, § 3o,
do Código de Processo Civil: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No entanto, referida presunção tem natureza iuris tantum,
podendo o i. Juízo concluir de forma diversa, de acordo com os elementos
constantes dos autos. Neste sentido, entendimento do C. STJ: “[...] 2. As
instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do
requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção
relativa da declaração de hipossuficiência. [...]” (AgInt no REsp
1641432/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em 28/03/2017).
No caso dos autos, recebido o recurso nesta instância, o
agravante foi instado a comprovar documentalmente sua situação de
necessidade (fls. 79/80), o que não foi realizado a contento.
Com efeito.
Quanto à microempresa do recorrente, a afirmação de que
inatividade não veio comprovada, sendo, na verdade, contrariada pelo cartão
do CNPJ, emitida em data recente, que indica situação cadastral “ativa” (fls.
86). Além disso, não traz o agravante qualquer esclarecimento de onde retira
o seu sustento.
Não se olvida, ainda, que os rendimentos oriundos de atividade
autônoma, sequer informada, são variáveis e de difícil rastreamento e que,
portanto, não correspondem necessariamente àqueles declarados ao Fisco.
Daí porque não é possível atribuir valor probatório à declaração do imposto
de renda de 2019, conquanto se cuida de documento preenchido de forma
unilateral, cujas informações não vieram comprovadas por nenhuma outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081074-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prova.
Neste aspecto, a parte também não juntou aos autos seus extratos
bancários, pleiteando que o Juízo requeira uma pesquisa no Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional / CCS-Bacen, sob a alegação de que
“está em viagem e não possui condições de extrair o extrato da sua conta
poupança que possui valor ínfimo (informou que é uma pequena garantia
que é utilizada quando está desempregado em razão de que trabalha como
autônomo)” (fls. 84).
Olvida-se o recorrente, contudo, que é ônus da parte a
comprovação de sua situação de necessidade, nos termos do art. 99, § 2o, do
CPC. Além disso, a justificativa apresentada não se sustenta, tendo em vista
que extratos bancários podem ser obtidas de forma eletrônica, inclusive por
meio de aplicativos de telefone celular, não apontando o agravante qual a
dificuldade daí advinda. Não se justifica, neste contexto, onerar a máquina
judiciária para obtenção de dados que são de obrigação da parte.
Evidenciada, neste contexto, a desídia do agravante no
atendimento da ordem judicial, deixando de comprovar a necessidade
alegada.
De qualquer sorte, o recorrente afirmou que possui reservas
financeiras, o que também afasta a necessidade do benefício, mormente se
considerado o valor módico a ser recolhido a título de custas iniciais.
Vale ressaltar que o agravante sequer apontou, tal como a boa-fé
processual exigiria, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil,
quais as circunstâncias de fato que conformariam a condição de
hipossuficiência a justificar a benesse processual, tampouco foi comprovada a
existência de despesas extraordinárias que onerem seu orçamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081074-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O quadro exposto, às claras, contradiz a hipossuficiência
ensejadora do benefício, não prevalecendo, de nenhuma forma, que o
pagamento das despesas processuais possa prejudicar o sustento da parte
interessada ou de sua família. No mesmo sentido, precedente desta Câmara:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Insurgência do
impugnado em face da sentença de procedência. Alegação de
impossibilidade de pagamento das custas processuais. Aposentadoria que
não seria suficiente a tanto. Não acolhimento. Vasto patrimônio
declarado. Correção da revogação da benesse. Condenação ao
pagamento de multa. Décuplo das custas judiciais. Afastamento.
Ausência de má-fé. Recurso provido em parte” (Agravo de Instrumento
no 00001048-57.2017.8.26.0587, Rel.: Carlos Alberto de Salles, J.
08/04/2017).
Em suma, a situação econômica do agravante não permitia
mesmo a concessão da gratuidade, posto que, como visto, a presunção de
insuficiência de recursos derivada do disposto no art. 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, restou contrastada nos autos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator